Tribunal: TJSP
Processo: 3000575-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento de alto custo – Paciente portador de fibrose pulmonar idiopática – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa

Ementa:
MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento de alto custo – Paciente portador de fibrose pulmonar idiopática – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo presentes – Previsão do art. 300 do Novo CPC – Manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência – Pedido subsidiário de fixação de prazo razoável para fornecimento da medicação que não deve ser atendido, ante a ausência de justificativa para tanto.
Recurso desprovido.